Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709743-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DA COSTA VIEIRA MARTINS AGRAVADO: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 45161206, porque sequer declinada justificativa ou fundamentação idônea para o pedido de dilação do prazo previsto no despacho de ID 38317122. 2. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que certifique o eventual decurso do prazo previsto no despacho de ID 38317122. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora